Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-90.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701703-90.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA JOYCE TAVARES PINHEIRO, MARCOS FUETA PELLIZZARO APELADO: RONAN RODRIGUES DE JESUS D E C I S Ã O Recebo, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto por PATRÍCIA JOYCE TAVARES PINHEIRO e OUTRO, tendo em vista o disposto no artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 23852033). Contrarrazões apresentadas (ID no 23852039). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2021 12:23:00. Desembargador Gilberto Pereira Relator